Tribunal: TJDFT
Processo: 0719391-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PARTIDO POLÍTICO. FILIAÇÃO IRREGULAR. ELEITOR. ANUÊNCIA. INEXISTENTE. ATO NULO. ÓRGÃO RESPONSÁVEL. NÃO DEMONSTRADO. ART. 15-A DA LEI N. 9.096/1995. AFASTADO. DIRETÓRIO NACIONAL. LEGITIMIDADE. NOME. USO INDEVIDO. DANO MORAL. CONFIGURADO.

1. A filiação não autorizada de eleitor a partido político, mediante a utilização indevida de dados pessoais, configura circunstância apta a ensejar a sua anulação.

2. A ausência da certeza acerca do órgão partidário responsável pela filiação sem o consentimento do eleitor e sem que exista nos autos o documento da suposta filiação a identificar claramente qual foi o órgão responsável pelo ato, afasta a aplicação do art. 15-A da Lei n. 9.096/1995.

3. A filiação partidária de forma indevida e sem o conhecimento do eleitor configura a utilização indevida do seu nome e dos dados pessoais a configurar o constrangimento ilegal e abalo na imagem e na honra.

4. Dano moral fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

5. Apelação provida.